Tribunal: TJDFT
Processo: 0723965-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO E CALÚNIA. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS DELITOS DE DIFAMAÇÃO. CENSURABILIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. VALOR MÍNIMO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.
1. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima tem maior relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.
2. Em relação aos crimes de difamação de que o querelado foi absolvido na sentença, de fato, as condutas descritas na queixa-crime não foram devidamente comprovadas.
3. A prova contida nos autos indica que o querelado acreditava verdadeiros os fatos por ele descritos, inclusive apresentou documentos com que tencionava comprová-los, o que é suficiente, por si só, para afastar a configuração do crime de calúnia, por ausência de dolo.
4. Impossível majorar a pena com base em argumentos genéricos de que o ato praticado pelo querelado extrapolou a censurabilidade esperada pelo tipo ou que causou consequências extraordinárias não comprovadas nos autos.
5. Para que seja fixado na sentença valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, mostra-se imprescindível a veiculação do pedido na inicial, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da correlação entre a inicial acusatória e a sentença.
6. Em se tratando de ação penal privada e constatada a sucumbência recíproca, os honorários devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no art. 85, § 2o, do CPC/2015.
7. Recurso da querelante parcialmente provido. Recurso do querelado não provido.